Tribunal: TCU
Processo: 003.942/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou improcedente representação sobre possível irregularidade em licitação para contratação de serviço técnico jurídico de atuação em contencioso judicial e administrativo, e atividades de apoio ao contencioso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de Relação 1.039/2022 - Plenário (Ata 17/2022). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Barreto Dolabella Advogados Associados, por ausência de legitimidade recursal; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à embargante, por meio de comunicação aos advogados Edvaldo Costa Barreto Ju¿nior e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.